Tribunal: STF
Processo: ARE 1403909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GUARDA MUNICIPAL DOMUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO “ADICIONAL DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO” (RET), PREVISTO NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 635/2005, AO VENCIMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO IMPETRADO.



    1. Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual,ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conceito que vem estampado no art. 5º, LXIX e LXX da CRFB/88 e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.



    2. O impetrante pretende a incorporação da vantagem denominada “adicional de regime especial de trabalho” ao seu vencimento básico, cuja previsão está no artigo 2º da Lei Municipal nº 635/2015, que determina o pagamento, a todos os guardas municipais, de 50% sobre o vencimento base, dispondo que é de caráter permanente, sendo percebida inclusive na aposentadoria.



    3. A previsão de pagamento em caráter genérico evidencia a natureza eminentemente vencimental da gratificação, pelo que não há razão para não incorporar o vencimento base do impetrante, mormente porque o E. Órgão Especial deste Tribunal, quando do julgamento da ADI nº 0040676-92.2017.8.19.0000, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade domencionado dispositivo legal.



    4. A ausência de dotação orçamentária não tem o condão de afastar obrigação que também decorre de lei, não havendo que se falar em violação à Súmula vinculante nº 37, pois não está o Poder Judiciário a criar aumento ou modificar salários, mas, apenas, cumprindo o que o texto legal assim determina.



    5. Direito líquido e certo do impetrante que se verifica, sendo desnecessária dilação probatória, fazendo jus à incorporação da gratificação de regime especial de trabalho ao seu vencimento. Precedentes: 0050365-24.2021.8.19.0000 - Mandado de Segurança- Des(A). Luiz Fernando de Andrade Pinto - Julgamento: 09/12/2021 - Vigésima Quinta Câmara Cível; 0058950-65.2021.8.19.0000 - Mandado de Segurança -Des(A). Cezar Augusto Rodrigues Costa - Julgamento: 01/02/2022 - Décima Sétima Câmara Cível.



    6. Concessão da segurança para determinar a incorporação da vantagem denominada “Regime Especial de Trabalho – RET” ao vencimento básico do impetrante, condenando o impetrado ao pagamento da taxa judiciária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, X, 61, §1º, II, a; 93, IX; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente